Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703013-36.2024.8.07.0007 RECORRENTES: JOSÉ ELIAS PEREIRA JUNIOR E ANGELA MARIA PEREIRA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIABETES. TEMA No 1.082/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Pedidos que não possuem pertinência temática com os autos ou que foram formulados sem a apresentação de fundamentação não podem ser conhecidos. 2. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.” (STJ, Tema 1082). 3. Os cuidados de acompanhamento multidisciplinar para beneficiários diagnosticados com transtorno do espectro autista, diabetes e colesterol alto não configuram tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física capaz de assegurar que a operadora de plano de saúde continue a arcar com seu custeio mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.656/1998, defendendo o impedimento do cancelamento unilateral em planos de saúde de pacientes internados, inclusive a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Aduzem que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.082 do STJ. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, do TJRS e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à apontada ofensa ao artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.656/1998, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.082 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera listagem de número de processos e acórdãos implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, no que tange a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015